Tribunal: STF
Processo: CC 8387
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. VÍNCULO REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA. ART. 145 DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Trata-se de conflito de competência negativo em que suscitante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapema, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



    A matéria de fundo diz com ação trabalhista proposta em face do Município de Itapema, na qual a reclamante pleiteia a condenação do reclamado na multa devida em razão do atraso no pagamento das verbas relativas a férias, constante do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Extraio das peças acostadas que “o regime jurídico dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas [do Município de Itapema] é celetista, conforme dispõe a Lei 402/89 de 22/02/89, vedada qualquer outra vinculação de trabalho” (art. 98 da Lei Municipal nº 517/1990), tendo sido a reclamante “admitida aos serviços do reclamado desde a data de 10 de fevereiro de 2014, para exercer a função de Professora de Educação Física”.



    Submetida a discussão ao TST, a incompetência da Justiça do Trabalho foi reconhecida de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Assento, de plano, competir ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, “o”, da Constituição da República, o julgamento do conflito de competência estabelecido entre Juiz de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, decisão da Ministra Cármen Lúcia, Relatora do CC 7.816, verbis:



    “Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC 7027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC 7149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC 7545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009 e CC 7242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).” (DJ de 08/08/2013)



    Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395, pacificou o entendimento de que não se incluem na expressão “relação de trabalho” vínculos de natureza jurídico-administrativa, razão pela qual refoge à competência da Justiça do Trabalho demanda na qual presente tal vínculo, permanecendo, contudo, sob o manto da Justiça laboral as causas em que o vínculo é de natureza trabalhista em sentido estrito, verbis:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    Ao julgamento do RE 1.288.440 (Tema nº 1143 de Repercussão Geral), firmou-se a compreensão de que compete à Justiça Comum “julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1288440, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)



    Na espécie, respeitadas as balizas firmadas por esta Suprema Corte nos precedentes específicos sobre a matéria, julgo que a competência é da Justiça do Trabalho.



    Consoante já registrado, a hipótese versa sobre multa contemplada pela legislação trabalhista, precisamente no art. 145 da CLT (devida na hipótese de atraso no pagamento da remuneração das férias), verba requerida no bojo de vínculo submetido ao regime celetista por força da Lei Orgânica do Município de Itapema/SC.



    É dizer, ainda que a discussão seja travada entre servidor e ente público, ausente vínculo de natureza jurídico-estatutária e pleiteada verba típica do regramento normativo laboral, resolve-se o conflito negativo ante o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.



    Acresço, nessa linha, decisão do Ministro Cristiano Zanin, no sentido da competência da Justiça especializada, ao analisar o CC 8.386, sob sua relatoria, “suscitado por juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapema/SC em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Município de Itapema/SC” (destaquei).



    Ante o exposto, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapema, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente